Tribunal: TJES
Processo: 5000743-57.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000743-57.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO ODIR RICIERI e outros (3)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO –
VIA INADEQUADA
–
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu do agravo interno interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão monocrática que julgara deserta a apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos vícios de omissão e contradição (art. 1.022, CPC) no acórdão que não conheceu do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mera irresignação da parte.

4. Não há omissão, pois o acórdão embargado consignou expressamente que a questão relativa à gratuidade da justiça estava preclusa, limitando-se a decisão monocrática anterior a reconhecer a deserção da apelação.

5. Inexiste contradição, uma vez que o julgado é internamente coerente, pois a deserção decorreu da inércia dos apelantes em comprovar o recolhimento do preparo, e o agravo interno não atacou especificamente tal fundamento, caracterizando ausência de dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

7. Tese de julgamento: “1. A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC conduz à rejeição dos embargos de declaração, que não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão ou contradição no acórdão que não conhece de agravo interno por ausência de dialeticidade, quando o recorrente, em vez de impugnar o fundamento da decisão monocrática (a saber, a deserção pela inércia no recolhimento do preparo), limita-se a reiterar matéria já coberta pela preclusão (v.g, o mérito do pedido de gratuidade de justiça).”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 4º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 16881782) opostos por
ANTONIO ODIR RICIERI E OUTROS
contra o v. acórdão (id. 16675572) que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, não conheceu do agravo interno interposto pelos ora embargantes.

Em suas razões recursais (id. 15702660), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu nos vícios de omissão, por não enfrentar o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nem por tratar da primazia do julgamento de mérito, nem do acesso à justiça, e de contradição lógica, pois a decisão agravada reconheceu a deserção da apelação pelo indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
5000743-57.2023.8.08.0021

EMBARGANTE:
ANTONIO ODIR RICIERI E OUTROS

EMBARGAD
O
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 16881782) opostos por
ANTONIO ODIR RICIERI E OUTROS
contra o v. acórdão (id. 16675572) que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, não conheceu do agravo interno interposto pelos ora embargantes.

Em suas razões recursais (id. 15702660), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu nos vícios de omissão, por não enfrentar o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nem por tratar da primazia do julgamento de mérito, nem do acesso à justiça, e de contradição lógica, pois a decisão agravada reconheceu a deserção da apelação pelo indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão pois o acórdão (id. 16675572) pontuou expressamente que a discussão sobre o mérito da gratuidade de justiça, naquele momento, encontrava-se preclusa, limitando-se a decisão monocrática a reconhecer a deserção do recurso de apelação.

Assim, reconheceu a ausência de dialeticidade recursal, posto que a questão a ser devolvida a esta Colenda Câmara, por meio do agravo interno, limitava-se à correção ou não da aplicação da pena de deserção.

Do mesmo modo, não há que se falar em contradição, posto que esta é observada quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando incongruência interna, o que não ocorre no caso.

O acórdão é logicamente coeso ao constatar que a decisão monocrática (que julgou a apelação deserta) baseou-se na inércia dos apelantes após a intimação para pagar o preparo. O agravo interno, por sua vez, não combateu a ocorrência da inércia ou a correção da pena de deserção, limitou-se a reiterar os argumentos sobre a gratuidade de justiça, matéria já decidida e preclusa.

Quanto à alegada omissão sobre a primazia do mérito, esta também não subsiste, pois o reconhecimento do vício de admissibilidade recursal insanável, como a ausência de dialeticidade, impede, por sua própria natureza, o avanço ao mérito recursal, não havendo ofensa ao art. 4º do CPC.

Portanto, o que se percebe é a irresignação da embargante com o resultado do julgamento, que foi contrário ao seu interesse, pretendendo a reforma pela via inadequada.

Por fim, destaco que, conforme art. 1.025 do CPC os pontos suscitados pelo embargante consideram-se prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022, do mesmo Codex.

À luz do exposto, não existindo omissão nem contradição a serem sanadas,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)